Tribunal: TJSP
Processo: 1016142-92.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
APELAÇÃO – Transporte aéreo internacional – Trecho de Nova Iorque a Brasília, com conexões em Buenos Aires e São Paulo - Atraso de mais de 10 horas – Manutenção não programada da aeronave – Perda do segundo voo de conexão - Danos materiais e morais - Sentença de parcial procedência - Recurso do autor - Relação jurídica que implica incidência das disposições normativas do Código Civil, do

Ementa:
APELAÇÃO – Transporte aéreo internacional – Trecho de Nova Iorque a Brasília, com conexões em Buenos Aires e São Paulo - Atraso de mais de 10 horas – Manutenção não programada da aeronave – Perda do segundo voo de conexão - Danos materiais e morais - Sentença de parcial procedência - Recurso do autor - Relação jurídica que implica incidência das disposições normativas do Código Civil, do Código de Defesa do Consumidor e da Convenção de Montreal – Atraso de voo é fato incontroverso nos autos – Atraso do primeiro voo de conexão devido à manutenção não programada da aeronave – Permanência dos passageiros durante 4 horas após já terem embarcado na aeronave, sem alimentação – Tarmac delay – Realocação do segundo voo de conexão para o dia seguinte, com fornecimento de hospedagem e alimentação no pernoite - Responsabilidade da companhia aérea caracterizada – Não comprovação de qualquer causa excludente, ínsita à sua responsabilidade objetiva. DANOS MORAIS - Convenção de Montreal que fixa patamar indenizável na seara dos danos materiais. Por seu turno, referido tratado internacional, per se, não exclui ou limita a indenização por danos extrapatrimoniais compensatórios, cuja força normativa promana do art. 5o, inc. V e X, da CF - Danos morais compensatórios que não se confundem com os punitive damages, contemplados no sistema da common law, de modo que a preocupação manifestada em sede de trabalhos preparatórios para a redação das normas da Convenção, não se justifica em relação à caracterização dos danos extrapatrimoniais compensatórios em nosso país - Ressalva em relação aos danos morais compensatórios, que é consentânea com a tese fixada pelo STF no julgamento dos RE 636.331/RJ e ARE 766.619/SP – Precedente recente do STJ quanto à inexistência de limitação nesta seara - Atraso que acarretou a chegada do autor com mais de 10 horas de atraso a Brasília - Circunstâncias do caso concreto que denotam abalo extrapatrimonial, que desborda do mero dissabor - Razoabilidade e proporcionalidade e subprincípio da proibição do excesso – Fixação do montante em R$5.000,00 (sete mil reais), apto a compensar os danos morais sofridos, sem caracterizar deslocamento patrimonial indevido – Honorários advocatícios que comportam elevação - Recurso parcialmente provido, tão somente para elevar os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela ré ao patrono do autor para 20% do valor atualizado da condenação.